Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Processo : 0737133-68.2020.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência[1]. Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se. Prestadas as informações, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Decisão de declínio da competência ao id. 65341041 e conflito suscitado ao id. 69328482 dos autos na origem – no 0716578-27.2020.8.07.0001.